Tribunal: TJPA
Processo: 0004149-27.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004149-27.2018.8.14.0007

APELANTE: IRENILSON DA SILVA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DO ORA RECORRIDO, COM O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Ao meu sentir, a revogação da prisão cautelar deve ser mantida, sobretudo porque, como elucidado pelo magistrado a quo, o ora recorrido é primário, não ficando evidenciado um grau elevado de periculosidade que possa abalar a ordem pública, em especial por não responder a qualquer outro processo criminal, possuindo trabalho como agricultor, residência fixa no delito da culpa, o que não revela dedicação a prática de atividades criminosas de maneira contumácia.

2. Não obstante, há de se respeitar o princípio do juiz natural da causa, que manteve direto com as provas produzidas, concluindo pela possibilidade de revogação da medida extrema ao ora recorrido, para que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em seu desfavor.

3. O que se vê é que, após a concessão da liberdade ao mesmo, não houve qualquer modificação fática que o paciente tivesse demonstrado querer esquivar-se de uma eventual aplicação da lei penal, ou praticado qualquer ato que motivasse a constrição provisória.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES DO PROCESSO REVESTEM-SE DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.

2. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Irenilson da Silva Gama
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprido inicialmente
fechado
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
(ID 5244263), que no dia
15 de junho de 2018
, por volta das 06h00min, na Rua Travessa São Miguel, nº 36, Bairro Novo, foi realizada a operação “Boas Vindas”, no município de Baião/PA, em que a Polícia Civil, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, encontrou em poder de Irenilson da Silva Gama, ora apelante, expressiva quantidade de substâncias entorpecentes e pólvora para a produção de munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda na exordial acusatória, que a Delegada de Polícia Civil Renata Gurgel Santos Borges, bem como o IPC Moacir Barreiros e o IPC Antônio Notato, em seus depoimentos, informaram que a droga foi encontrada devido ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão, na execução da Operação “Boas Vindas”, no município de Baião/PA.

Relatou ainda, que de acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão acostado aos autos, foram apreendidos 40 (quarenta) porções individualizadas de substância vulgarmente conhecida como “óxi”, 02 (duas) duas trouxas de substância aparentemente conhecida por “maconha”, o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie, e pólvora para produção de munição em cima do armário.

Pontuou que o ora apelante teria negado a autoria delitiva, não sabendo explicar a razão de haver em sua casa a substância entorpecente encontrada pela guarnição policial. Após sua prisão em flagrante, fora encaminhando à DEPOL para as providências cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, inciso I, da Lei nº 10.826/2003.

Denúncia
recebida
em
19 de julho de 2018
, (ID 5244265).

Resposta à Acusação, (ID 5244265).

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, (ID 5244265-5244266).

Memoriais Finais da Acusação, (ID 5244267).

Alegações Finais da Defesa, (ID 52442686).

Sentença condenatória
prolatada em
30 de outubro de 2018
, (ID 5244269).

Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo representante do
órgão ministerial
(ID 5244270), requerendo a revogação da decisão que concedeu o direito de recorrer em liberdade ao ora apelante, postulando pelo reestabelecimento da sua segregação cautelar.

Recurso de apelação interposto pela defesa em 21 de fevereiro de 2019, (ID 5244271).

Em suas
razões de apelação
e
contrarrazões
ao recurso da acusação (ID 5244271), a defesa solicitou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, e pela manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva do ora apelante.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5244272), o representante do Ministério Público de 1º, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso defensivo.

Nesta
Superior Instância
(ID 5630985 e 5720295), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
recurso de apelação e, pelo
conhecimento
e
provimento
recurso da acusação, para que seja decretada a prisão preventiva do ora apelante, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Irenilson da Silva Gama, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões, o representante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do ora apelante, por estarem atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante, em suas razões defensivas, o ora apelante postulou pela sua absolvição, sob a tese de ausência de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DO ORA RECORRIDO, COM O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR
:

No que tange ao pedido de revogação da liberdade provisória, por estarem atendidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, para a decretação da custódia cautelar, adianto, desde logo, que
não acolho
ao pleito ministerial.

Conforme se extrai dos autos, a sentença ora hostilizada revegou a segregação cautelar do ora apelante, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender não mais existirem os motivos ensejadores da medida extrema, com os seguintes argumentos:

“
(...).
Permito que o acusado responda a eventual recurso em liberdade
.
Ele é primário e, segundo se apurou, também trabalha como agricultor
. Ademais,
não vejo subsistirem os motivos da decretação da custódia cautelar, mormente pelo fato de a instrução estar totalmente concluída, bem como do fato de o réu possuir endereço fixo nesta cidade
. Portanto,
não há nenhuma razão para que se lhe retire o direito de recorrer em liberdade
, salvo alguma ocorrência posteriormente comprovada. No caso em questão, estão presentes os indícios suficientes de autoria e existem provas da materialidade do crime.
No entanto, não existe nenhuma razão de ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal, por exemplo, além daqueles outros elencados no artigo 312, do CPP, de sorte que não é mais possível, neste caso, no momento atual, a manutenção de sua prisão preventiva
. Em substituição à prisão preventiva, determino as seguintes medidas cautelares: (...).
”. (ID 5244269).
Grifei

Ao meu sentir, a revogação da prisão cautelar deve ser mantida, sobretudo porque, como elucidado pelo magistrado
a quo
, o ora recorrido é primário, não ficando evidenciado um grau elevado de periculosidade que possa abalar a ordem pública, em especial por não responder a qualquer outro processo criminal, possuindo trabalho como agricultor, residência fixa no delito da culpa, o que não revela dedicação a prática de atividades criminosas de maneira contumácia.

Não obstante, há de se respeitar o princípio do juiz natural da causa, que manteve direto com as provas produzidas, concluindo pela possibilidade de revogação da medida extrema ao ora recorrido, para que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em seu desfavor.

O que se vê é que, após a concessão da liberdade ao mesmo, não houve qualquer modificação fática que o paciente tivesse demonstrado querer esquivar-se de uma eventual aplicação da lei penal, ou praticado qualquer ato que motivasse a constrição provisória, por certo que já teria contra si decretada a medida segregatória no próprio édito condenatório.

Há de se ressaltar que o princípio constitucional da não-culpabilidade, se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares, por outro lado não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado, e, assim sendo, a constrição cautelar desse direito, previsto no artigo 5º, XV, da Constituição Federal, deve ter base empírica e concreta. Com efeito, é entendimento pacificado junto ao STF e ao STJ de que toda e qualquer prisão que seja decretada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ter natureza cautelar, ou seja, deve resguardar um bem juridicamente tutelado para que a prestação jurisdicional tenha um resultado útil, sob pena de ser caracterizada sua ilegalidade.

Corolário desse entendimento é que toda prisão dessa natureza tem que ser fundamentada em fatos concretos, aptos a denotar sua necessidade e também sua manutenção, não fugindo a esta regra a negativa de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, conforme atestam os julgados abaixo colacionados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
. 2.
No caso, foi decretada a prisão preventiva em razão de o paciente ostentar condenação anterior por delito similar, a saber, tráfico de drogas. Entretanto, a referida condenação foi desclassificada para uso de drogas, tendo sido declarada sua prescrição, fato que esvazia a fundamentação
do decreto prisional e importa na revogação da custódia cautelar. 3.
Ademais, verifica-se que a decretação da prisão ocorreu somente três anos após a conduta denunciada, sem notícia de nenhum fato atual apto a justificar a segregação cautelar
. 4. “A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”.
(HC n. 214.921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/3/2015). 5. Ordem concedida. (STJ - HC: 425885/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 22/05/2018, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).
Grifei

Nesse sentido, infere-se o seguinte julgado desse
Eg. Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. ART. 121, CAPUT C/C O ART. 14, INCISO II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RÉ QUE PERMANECEU SOLTA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sendo o instituto da prisão preventiva uma medida extrema, e carecendo o decreto judicial de fundamentos que demonstrem sua real necessidade, de vez que a paciente respondeu todo o andamento processual em liberdade, sem notícias de ter causado quaisquer embaraços à Justiça, tendo comparecido a todos os atos processuais para os quais foi chamada, além de não ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas, tem ela o direito de permanecer solta. 2.
Ademais, é cediço que, após proferida a sentença condenatória e fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena, a manutenção da custódia cautelar da ré, e o consequente indeferimento de seu direito de recorrer em liberdade, sem qualquer motivação concreta, constitui patente constrangimento ilegal, por agravar indevidamente a sua situação, quando o mesmo opta por interpor recurso de apelação
. 3. ORDEM CONCEDIDA
(TJ/PA - Processo nº: 0801634-41, Relatora: Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Julgado em 20/11/2017, Publicado em 22/11/2017).
Grifei

Dessa forma, considerando que o juízo monocrático entendeu por bem revogar a prisão cautelar do ora recorrido,
conheço
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantenho a concessão do direito de recorrer em liberdade, divergindo do respeitável parecer ministerial.

É como
voto
.

2.
RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta à ora apelante, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal não merece acolhimento, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“
(...). O tipo legal, contido no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, foi caracterizado, neste caso, nas modalidades ter em depósito e guardar. O laudo toxicológico, por sua vez, dá conta de que se trata de substância de uso proscrito no Brasil, conforme documento de fls. 114-115 dos autos. A própria autoridade policial se convenceu do tráfico, já que tinha elementos de investigação para acreditar que o acusado era efetivamente traficante, sobretudo porque havia denúncias a respeito dele e também pelo fato de haver movimentação excessiva na casa dele. Portanto, apear de a polícia não haver encontrado nenhum comprador quando da diligência em que houve a prisão do acusado, já havia elementos de investigação e denúncias anônimas dando conta da existência de tráfico, o que, em conjunto com a droga encontrada, a qual é significativa para que se conclua que há, neste caso, efetivamente, a situação de mercancia. Se os elementos de investigação estivessem equivocados, certamente os policiais não encontrariam drogas na casa do acusado. Considere-se, ainda, repito, que a polícia estava a investiga-lo efetivamente a respeito da existência do tráfico de drogas. Não vejo dúvidas neste caso. A alegação de que foi vítima de uma armação da polícia demonstra-se, repito, fantasiosa, a qual não tem sustentação nas provas contidas nos autos. A delegada de polícia civil que efetuou o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do réu ressaltou que a abordagem se deu dentro dos parâmetros de legalidade e de praxe adotados pela polícia civil. Como as suspeitas de que o réu mantinha entorpecentes em sua posse na sua própria residência se confirmaram com a diligência, não há por que haver dúvidas a respeito da existência da situação de tráfico de drogas. Portanto, não posso considerar, neste caso, como quer a defesa, que há dúvidas a respeito, de sorte que possa ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Destarte, a materialidade do fato criminoso está comprovada pelos depoimentos colhidos nos autos, quando da instrução e também pelo laudo toxicológico definitivo, conforme já afirmei. Do mesmo modo, a autoria do crime está comprovada também pelos depoimentos colhidos nos autos e pelas circunstâncias em que foi encontrada a droga na residência do réu, armazenada junto às coisas pessoais deste, demonstrando essa conduta estar amoldada ao art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. (...).
”. (ID 5244269).
Grifei

Desta forma, extrai-se que a
materialidade
e
autoria do crime de tráfico ilícito de drogas
encontram-se pautadas no
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 5244263), pelos
Laudos Toxicológicos Provisórios
(ID 5244263), e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
, os quais atestam que foram encontrados na posse do ora apelante
40 (quarenta) embrulhos
feitos em saco plástico transparente e branco, sendo 01 (um) embrulho maior em saco transparente e 39 (trinta e nove) embrulhos pequenos em plástico branco, pesando
24,200g (vinte e quatro gramas e duzentos miligramas)
, sendo positivado para a substância entorpecente popularmente conhecida como “
cocaína
”.

Ademais, os depoimentos testemunhais colhidos durante a fase inquisitiva, e reprisados em juízo, fornecem elementos probatórios suficientes para a formação do juízo de subsunção condenatório, não havendo dúvidas de que o ora apelante é o autor do delito tipificado na denúncia.

A testemunha
Moacir Barreiros Alves
, Policial Civil, perante a autoridade judicial, declarou que estava participando da operação que resultou na prisão do ora apelante. Disse que encontrou na residência do ora apelante 40 porções individualizadas de substância conhecida por “óxi”, dentro de um colchão, e duas trouxas de maconha no bolso do acusado. Disse que o ora apelante, no momento da prisão, negou que a droga era de sua propriedade. (ID 5244269).

A testemunha
Renata Gurgel Santos Borges
, Delegada de Polícia Civil, na instrução, afirmou que a polícia civil encontrou na residência do ora apelante certa quantidade (40 porções) de substância entorpecente escondida dentro de um colchão. (ID 5244269).

Por sua vez, a testemunha
Antônio José Farias Nonato
, Policial Civil, também afirmou, na fase de inquérito, que participou da operação que culminou com a prisão do acusado. Confirmou que a quantidade da substância entorpecente encontrada na residência do ora apelante. (ID 5244269).

As testemunhas de defesa Daniel Gomes Nascimento, Iraide Brandão e Amélia Silva Farias, disseram que a operação da polícia se deu em desconformidade com que alegaram as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Afirmaram, de modo geral, que a revista na residência do ora apelante teria ocorrido sem a presença de qualquer pessoa, que não fizesse parte da equipe policial.

Em sua defesa, o ora apelante
Irenilson da Silva Gama
, negou que seja traficante de drogas, disse que não comercializa droga, tampouco sabe a origem da droga que foi encontrada dentro de sua casa. Disse não ser usuário de drogas, também. Afirmou que a pólvora apreendida em sua residência pertencia a seu tio.

Todavia, em que pese a negativa de autoria suscitada pela defesa, compreendo que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das testemunhas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR, PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. EXCEPCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionalíssimos, admite a possibilidade de condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos. Precedentes. 2.
Na hipótese, a materialidade do ato infracional foi comprovada a partir do laudo toxicológico preliminar, da prova testemunhal e, especialmente, da confissão espontânea das adolescentes, relativamente à natureza da droga apreendida
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp: 1602188 MS 2016/0141863-1, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/10/2017, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

1.
Ante a existência nos autos de provas concretas da materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado ao feito, o pleito condenatório deve ser acatado
. 2. Os depoimentos policiais têm o mesmo valor de um cidadão comum, sobretudo quando em consonância com os demais elementos contidos nos autos e prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório. (...).
(TJ/AC – APL: 00006498020188010017 AC 0000649-80.2018.8.01.0017, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 30/04/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2020).
Grifei

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO.
(...). 1.
No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. Tendo sido comprovado que o bem ilícito encontrava-se na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, incumbindo, consequentemente, a ele apresentar e demonstrar justificativa idônea sobre a origem lícita do bem
. 2. A demonstração de estar o agente ciente de que o bem encontrado em sua posse era de procedência ilícita torna inviável o acolhimento da pretensão recursal de desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa achada, descrito no art. 169, II, do Código Penal, ou receptação, na modalidade culposa, descrita no artigo 180, §3º, do Código Penal. (...).
(TJ/DF – AC: 20170310044025 DF 0004289-05.2017.8.07.0003, Relator: DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 13/09/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 17/09/2018).
Grifei

Curial destacar que os depoimentos testemunhais prestados pelos Policiais Militares não merece ser invalidado, ao passo que não possuem interesse pessoal nos fatos apurados nos autos, sendo pacífica a possibilidade de se acolher o seu relato, mormente quando amparado pelas demais provas embarcadas no processo. Neste sentido:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento que fez na delegacia e ao depoimento da testemunha policial. 2.
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos o exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – AP: 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, pág. 918/935).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar
a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea fundamentadamente imposta pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/09/2021